Tribunal: TJDFT
Processo: 0733350-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733350-65.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNA DA SILVA RAMOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE. EFETIVA PRÁTICA DE ATOS DE MERCANCIA ILÍCITA DE SUBSTÂNCIAS DE USO PROSCRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal da acusada pela prática do crime de tráfico de drogas, mormente por ter sido ela presa em flagrante logo após a comercialização de substâncias de uso proscrito e na posse de entorpecentes, conforme apurado em juízo. 2. A palavra dos policiais possui fé pública e, mostrando-se harmônica e coerente, está apta a embasar o decreto condenatório. 3. Não há que se falar em desclassificação do crime, tendo em vista que a ré praticou a conduta descrita no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a prova dos autos segura no sentido da difusão ilícita da droga e não apenas da posse para uso. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 28 da Lei 11.343/2006, requerendo a absolvição por insuficiência de provas para a condenação ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 28 da Lei 11.343/2006, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Embora a apelante negue a prática da traficância, afirmando ser mera usuária, o seu depoimento se encontra isolado nos autos. Conforme se extrai da prova produzida, os policiais realizavam campana na região onde foi efetuada a prisão em flagrante da ré (quadra C7, nas proximidades do Colégio Claretiano), local de grande incidência do tráfico de drogas, quando visualizaram a apelante em situação típica de mercancia ilícita de entorpecentes. Os agentes foram uníssonos em afirmar que a apelante foi vista vendendo drogas para pelo menos cinco usuários, tendo a testemunha FRANCISCO FILHO dito de forma expressa que estavam a cerca de dez ou quinze metros de distância da recorrente e viu claramente que os indivíduos que entraram em contato com ela entregavam dinheiro e recebiam drogas em troca, não o contrário. Ainda, observe-se que a apelante foi detida no instante em que contava o dinheiro fruto da venda de entorpecentes, estando, ainda, com drogas em mãos, as quais tentou dispensar ao notar a aproximação da polícia. Nesse contexto, as provas colacionadas aos autos são coesas no sentido de que a acusada praticou o crime de tráfico de drogas. Os depoimentos dos referidos policiais são convergentes para atribuir a autoria do crime à ré, a qual foi presa em flagrante delito, após monitoramento realizado pela Polícia. (...) Além disso, a tese defensiva de desclassificação do crime para o tipo penal do art. 28 da Lei n. 11.343/06 não merece acolhimento, porquanto a prova produzida nos autos é bastante para concluir que a acusada efetivamente praticou o crime de tráfico de drogas, tendo-se por provada a difusão ilícita e não apenas o uso da droga, mormente pelo contexto da sua prisão em flagrante.” (ID 51894759) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020